Tribunal: TJSP
Processo: 2039582-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Gratuidade judiciária. Intempestividade. Legitimidade para pleitear verba honorária. Possibilidade. A legitimidade restou patente nos autos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.